Tribunal: CARF
Processo: 10783.901571/2012-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maria Eduarda Alencar Câmara Simões
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10783.901571/2012-07
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3001-001.358 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de agosto de 2020
Recorrente
DUCOCO ALIMENTOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
DIREITO CREDITÓRIO. CERTEZA E LIQUIDEZ. ÔNUS DA PROVA.
A restituição e/ou compensação de indébito fiscal com créditos tributários está
condicionada à comprovação da certeza e liquidez do respectivo indébito, cujo
ônus é do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
conversão do julgamento do recurso em diligência e, no mérito, em negar provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões – Relatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Relatora), Luis Felipe de Barros Reche e
Rodolfo Tsuboi.
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão da DRJ, à fl. 39 dos autos:
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra Despacho
Decisório, no de rastreamento 019089279, emitido eletronicamente em 01/03/2012, fls.
26, que não homologou a compensação constante do PER/DCOMP no
40179.38319.060209.1.3-04-8379, com crédito de Pagamento Indevido ou a Maior
referente ao DARF de PIS, Código de Receita 6912, Período de Apuração 31/05/2004,
com Data de Arrecadação em 30/06/2004 e Valor Total de R$ 11.125,40.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.901571/2012-07
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10783.901571/2012-07
Acórdão n.o 3001-001.358
S3-TE01
Fl. 1,5

De acordo com o Despacho Decisório, a partir das características do DARF
discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais
pagamentos, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte,
não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP.
Cientificado da decisão em 20/03/2012, conforme documentos de fls. 28/29, o
interessado apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 03/05, em
19/04/2012, alegando, em síntese, que efetuou pagamento da Contribuição ao PIS,
Código de Receita 6912, Período de Apuração de 31/05/2004, com Data de
Arrecadação em 30/06/2004 e Valor Total de R$ 11.125,40. Contudo, o pagamento
efetivamente devido era de R$ 4.476,31, conforme informado na DCTF Retificadora
de fls. 19/20, apresentada em 14/04/2008. Assim, existe um crédito a favor do
contribuinte no valor de R$ 6.379,09.
Diante do exposto, requer a homologação do Pedido de Compensação no
40179.38319.060209.1.3-04-8379, com a conseqüente extinção do debito objeto do
referido pedido de compensação.
Por fim, solicita que toda e qualquer intimação/notificação seja encaminhada
para a sua filial localizada na Rua Maestro Cardim, no 1.191, 3o andar, Bairro Bela
Vista, São Paulo/SP, CEP 01.323-001.
Com a manifestação de inconformidade, estão anexados os seguintes documentos:
estatuto social e atos societários, procuração, documentos de identificação, despacho decisório,
PER/DCOMP, DCTF, DARF e histórico de postagem dos Correios.
Ao analisar o caso, a DRJ entendeu, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a manifestação de inconformidade, conforme decisão que restou assim ementada
(fls. 38/42):
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
INTIMAÇÃO. DOMICÍLIO DO SUJEITO PASSIVO. ENDEREÇO DIVERSO.
IMPOSSIBILIDADE.
O Decreto n° 70.235/72, art. 23, inciso II, com a redação dada pela Lei no 9.532/97,
determina que as intimações sejam feitas por via postal ou por qualquer outro meio com
prova de recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
DCOMP. RETIFICAÇÃO DE DCTF POR EMPRESA CANCELADA POR
INCORPORAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO.
A retificação de DCTF de empresa CANCELADA por INCORPORAÇÃO só se admite
mediante processo administrativo próprio.
O eventual reconhecimento do crédito no presente processo dependeria da apresentação
de provas que garantissem a liquidez e certeza do direito creditório pretendido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10783.901571/2012-07
Acórdão n.o 3001-001.358
S3-TE01
Fl. 2

Direito Creditório Não Reconhecido
O contribuinte foi intimado acerca desta decisão em 05/09/2014 (vide AR à fl. 45
dos autos) e, insatisfeito com o seu teor, interpôs, tempestivamente (vide registro de solicitação
de juntada datado de 03/10/2014 à fl. 111), Recurso Voluntário (fls. 47/110).
Em seu recurso, o contribuinte reiterou o argumento de que teria recolhido
indevidamente o valor de R$ 11.125,40 através do DARF cujas características também
reapresentou, e transcreveu planilha com o que seria a composição do saldo passível de
compensação. Reafirmou, também, a justificativa de que o débito teria sido compensado com
créditos vinculados.
Aduziu que a existência do seu crédito se originaria do seu direito à repetição do
indébito, podendo ser constatado através de perícia contábil com fundamento no princípio da
verdade real/material. Assim, com fundamento neste princípio, não seria suficiente para o caso
atribuir o ônus da prova ao contribuinte para que ele anexasse milhares de documentos aos autos,
mas sim realizar perícia contábil nos seus documentos disponibilizados à RFB. Com isso, evitar-
se-ia, também, o ingresso no judiciário com prejuízo para a Administração Pública.
Ao fim, pediu o provimento do recurso para que seja julgado improcedente o
despacho decisório, face à comprovação por meio de documentação a ser analisada em perícia
contábil.
Anexou ao Recurso Voluntário estatuto social e atos societários, documentos de
identificação, planilhas demonstrativas, DACON, DARF e procuração.
Os autos, então, vieram-me conclusos para a análise do Recurso Voluntário
interposto.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Consoante acima narrado, entendeu a DRJ por julgar improcedente a manifestação
de inconformidade apresentada pelo contribuinte no presente caso. O seguinte trecho contém as
razões que levaram à conclusão atingida pela instância a quo:
No mérito, da análise das informações constantes dos sistemas da RFB (fls. 33/37),
verifica-se que o contribuinte MENINA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS S/A, CNPJ
05.876.107/0001-11,
apresentou,
em
03/10/2007,
DCTF
Retificadora
no
100.000.2007.1750483043 informando o débito de PIS, Código de Receita 6912,
referente ao período de apuração de maio/2004, no valor de R$ 11.125,40.
Em 29/10/2007, a empresa MENINA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS S/A, CNPJ
05.876.107/0001-11, foi incorporada pela empresa DUCOCO ALIMENTOS S/A, CNPJ
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10783.901571/2012-07
Acórdão n.o 3001-001.358
S3-TE01
Fl. 2,5

63.460.299/0001-87. Portanto, a partir de 29/10/2007, a situação cadastral da empresa
MENINA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS S/A, CNPJ 05.876.107/0001-11, é
CANCELADA.
Posteriormente, em 14/04/2008, a empresa MENINA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
S/A,
CNPJ
05.876.107/0001-11,
apresentou
DCTF
Retificadora
no
100.000.2008.1720500726, onde alterou o valor do débito de PIS, código 6912.
referente ao período de apuração de maio/2004, para R$ 4.746,31.
Entretanto, as DCTFs Retificadoras apresentadas após a incorporação, ocorrida em
29/10/2007, não surtiram efeitos nos sistemas da RFB, pois a empresa MENINA
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS S/A, CNPJ 05.876.107/0001-11, está com a situação
cadastral CANCELADA.
Destaque-se que quaisquer alterações nas Declarações apresentadas por empresa com
situação cadastral CANCELADA devem ser feitas mediante processo administrativo,
acompanhada dos elementos comprobatórios da origem do crédito.
Ainda que se admitisse a possibilidade de reconhecer o direito creditório neste processo,
mesmo sem a apresentação oportuna do pedido de retificação mediante processo
próprio, isso não se demonstra viável uma vez que o contribuinte não traz aos autos
nenhuma prova sobre a origem e liquidez do crédito pretendido.
Ou seja, a decisão recorrida pautou-se nas seguintes balizas: (i) a DCTF
retificadora fora apresentada posteriormente ao cancelamento da empresa transmitente, não
tendo sido processada pela Receita Federal; (ii) as alterações nas declarações de empresas
canceladas devem se dar por meio de processo administrativo próprio; (iii) ainda que se
admitisse a possibilidade de se reconhecer o direito creditório no presente processo, o
contribuinte não trouxe aos autos nenhuma prova sobre a origem e liquidez do crédito
pretendido.
Quanto ao primeiro ponto, é certo que o fato de a DCTF retificadora ter sido
transmitida posteriormente ao cancelamento da empresa impediu que esta fosse processada pelos
sistemas da Receita Federal. Tal fato, contudo, a meu ver, não impediria o reconhecimento do
direito creditório pleiteado, desde que o contribuinte lograsse comprovar a certeza e liquidez
deste direito, seja por meio de processo administrativo específico para processar o conteúdo da
DCTF retificadora, seja por meio da presente demanda. Ocorre que o contribuinte não logrou
trazer tal comprovação aos autos. Sendo assim, concluiu a DRJ, acertadamente, por julgar
improcedente a manifestação de inconformidade apresentada.
Em seu Recurso Voluntário, então, é possível constatar que o contribuinte,
embora insista na alegação de existência do direito creditório pretendido, nada de válido
acrescenta quanto à matéria probatória, tendo focado as suas razões recursais no pedido de
realização de perícia contábil, a qual atestaria a existência do direito creditório pleiteado. Os
únicos documentos adicionais trazidos com o seu recurso foram planilhas demonstrativas do
crédito pleiteado e DACON. Ocorre que tais documentos, despidos de documentação contábil e
fiscal apta à sua validação, não supre a obrigação probatória quanto à certeza e liquidez do
direito creditório almejado.
Nesse contexto, entendo que não há como se acolher o pleito recursal, visto que o
contribuinte não trouxe aos autos elementos suficientes à instrução processual.
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10783.901571/2012-07
Acórdão n.o 3001-001.358
S3-TE01
Fl. 3

Como é cediço, nos termos do que dispõe o art. 170 do Código Tributário
Nacional, abaixo transcrito, a liquidez e certeza do crédito tributário é requisito essencial ao
deferimento do pedido de ressarcimento/compensação:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Ademais, é certo que o ônus probatório compete ao autor (no caso ora analisado
ao contribuinte que iniciou o processo de compensação) quanto ao fato constitutivo do seu
direito (correspondente à comprovação do direito ao crédito tributário que pretende ter
reconhecido para fins de homologação da compensação). É o que se extrai tanto do teor do art.
36 da Lei no 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da administração
pública federal, quanto o art. 373 do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao
processo administrativo fiscal, in verbis:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
***
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Ocorre que, embora ciente das razões que levaram a DRJ a julgar improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada (ausência de apresentação de documentação apta a
comprovar a correção das informações constantes da DCTF retificadora transmitida), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário por meio do qual pretendeu transferir o ônus que lhe
incumbe à fiscalização, por meio de pedido de diligência contábil apresentado tão somente nesta
instância de julgamento.
Como é cediço, a conversão do julgamento em diligência é uma faculdade da
autoridade julgadora, caso entenda necessário à elucidação de algum aspecto específico ou à
formação da sua convicção sobre o caso. Porém, não deve se prestar a produzir instrução
probatória que cabia ao recorrente.
No caso dos presentes autos, não trouxe o contribuinte aos autos nenhum
documento contábil ou fiscal apto a validar as informações constantes das planilhas
apresentadas. Por outro lado, como é cediço, o DACON transmitido representa tão somente um
indício probatório, tampouco possuindo o condão de validar o suposto recolhimento a maior
alegado pelo contribuinte. Logo, diante do contexto fático probatório aqui analisado, entendo
incabível a conversão do julgamento em diligência para a realização da perícia contábil
requerida.
Nesse contexto, tendo em vista que cabia ao contribuinte comprovar a certeza e
liquidez do direito creditório pleiteado, e não tendo este logrado êxito nesse sentido, há de ser
indeferida a sua pretensão recursal.
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10783.901571/2012-07
Acórdão n.o 3001-001.358
S3-TE01
Fl. 3,5

No mesmo sentido do proposto no presente voto, trago à colação decisão objeto
do Acórdão no 3002-000.832, de lavra do Conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 15/09/2004
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
A apresentação de DCTF retificadora anteriormente à prolação do Despacho Decisório
não é condição para a homologação das compensações. Contudo, a referida declaração
não tem o condão de, por si só, comprovar o crédito. É do contribuinte o ônus de
comprovar a certeza e a liquidez do crédito pleiteado através de documentos contábeis e
fiscais revestidos das formalidades legais.
Recurso Voluntário Negado.
Da conclusão
Diante das razões supra expendidas, voto no sentido de rejeitar o pedido de
diligência apresentado e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões

Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital